Tribunal: TJMT
Processo: 1004645-74.2016.8.11.0045
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004645-74.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRANDINI E BRANDINI LTDA - EPP - CNPJ: 32.956.559/0001-86 (APELADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS E BLOQUEADAS DEVIDO SUA INUTILIZAÇÃO – DESBLOQUEIO AUTOMÁTICO PELA OPERADORA – FATURA INADIMPLIDA E INCLUSÃO DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DO PERÍODO MÁXIMO PERMITIDO AO BLOQUEIO DAS LINHAS – AUSÊNCIA DE REPASSE DA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
­–

VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA
REDUÇÃO
– OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz da teoria finalista ou subjetiva, adotada pelo eg. STJ, são inaplicáveis as normas da Lei nº 8.070/90 (Código de Defesa do Consumidor), aos casos em que o produto ou serviço contratado é voltado à implementação de atividade econômica, admitindo-se, porém, “
o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1.973.453/RS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 11/4/2022 – DJe 19/04/2022). 2. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4º, caput), assegurando como direito básico o acesso a “
informações
adequadas e claras” (art. 6º, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6º, VIII). Logo, à mingua de demonstração de que houve o repasse de informação pertinente ao consumidor, deve a Operadora de telefonia responder pela falha na prestação dos serviços. 3. “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano

moral
configura-se “
in

re

ipsa”
, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ - 3ª Turma - AgRg no Ag 1261225/PR - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 09/08/2011). 4. O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada aos consumidores, que, em razão da alteração, não puderam comparecer ao enterro do pai, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que no caso, comporta
redução
o valor que constitui medida reparatória excessiva em relação ao caráter disciplinar e ressarcitório que deve submeter a condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004645-74.2016.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por BRANDINI E BRANDINI LTDA – EPP, considerando que, embora “
as partes tenham efetivamente realizado contrato das cinco linhas de telefone, SIM CARD (CHIPS) de nº 0264536968 (Id. 4456888)
”, sucedeu que “
a requerida teria se comprometido em efetuar o cancelamento/bloqueio das referidas linhas, sem que isso gerasse qualquer ônus a parte autora
”, sendo certo que nos “
meses subsequentes a março de 2016
(...)
não houve utilização dos serviços de telefonia pela empresa
”, mas, ao invés disso, “
houve o bloqueio das linhas, objeto deste litígio, dando a entender a qualquer leigo, ou seja, pessoa que se caracteriza como um homem médio, sem o necessário conhecimento aprofundado sobre o assunto, que se tratava de um cancelamento definitivo, e que, portanto, não haveria mais cobranças de quaisquer outros valores
”, ou seja, “
a autora não foi suficientemente informada sobre a diferença entre o bloqueio temporário ou para fins particulares e o definitivo
”, já que “
tal informação não foi repassada a consumidora no ato da contratação, ferindo de morte o princípio que rege o Código de Defesa do Consumidor, de que as informações sobre o produto e serviço ofertado devem ser claras e precisas, de forma a não dar margens a dúvidas
”, restando, assim, configurada “
falha na prestação do serviço e portanto o ilícito praticado
”, e desse modo “
o registro efetuado pela ré no cadastros de devedores inadimplentes mostra-se indevido (ID n.º 4456888), acarretando o dano moral indenizável
”, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar “
a inexistência de qualquer dívida referente ao contrato n. 0264536968, e a consequente inscrição no cadastro de inadimplente (IDs 4456888 e 4456900), no valor de R$ 1.161,13 (um mil cento e sessenta e um reais e treze centavos), confirmando a liminar deferida
”, e, “
de consequência
(condenar)
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir
” da data da sentença, e mais “
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários ao advogado da autora no percentual de 15% (quinze por cento) da condenação
” (cf. Id. nº 116947504).

A ré/apelante sustenta, inicialmente, que o CDC não tem aplicação ao caso, já que “
não se está diante de uma relação de consumo, uma vez que a recorrida se utiliza dos serviços prestados pela ré, não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação
” do CDC, e, por outro lado, ausentes os requisitos da verossimilhança do direito alegado e da hipossuficiência técnica da autora.

No mérito, diz que a tese autoral se estriba numa “
suposta cláusula não escrita
”, que teria imposto à apelante “
a obrigação de não cobrar por linhas expressamente contratadas de forma onerosa
”, ou seja, que tal compromisso teria sido feito verbalmente depois da contratação regular, mas, além de negar o fato, a ré/apelante jura que não cometeu qualquer ilegalidade, já que os valores cobrados estavam previstos no contrato, e correspondem a serviços contratados pela apelada e efetivamente prestados pela recorrente; quanto a ausência de registro de consumo nas faturas, o que, segundo a sentença, confirmaria o compromisso assumida pela ré, diz que tal fato significa “
tão somente que não houve utilização
(dos serviços pela autora)”, ou seja, “
por mera liberalidade sua,
(a apelada)
não utilizou os serviços contratados
”; ademais, segundo dispõem as “Cláusulas Gerais do Serviços Pós-Pago”, às quais a autora aderiu no momento da contratação, “
está regularmente prevista a cobrança pelos planos alternativos independentemente da utilização dos serviços
”, consoante cláusula 10.1, ou seja, se a autora contratou serviço de TV por assinatura e não quis ligar a televisão, nem por isso fica isenta do pagamento, de modo que, como as cobranças tiveram origem em serviços efetivamente contratados e disponibilizados, ela deve responder pela dívida; sustenta que, quando solicitou a suspensão das linhas em dezembro/2015 por motivos particulares, a autora sabia, porque foi informada de que tal procedimento teria prazo de 120 dias, consoante art. 34, “caput”, e §3º, da Res. ANATEL nº 477, informação que, de resto, consta do próprio site da apelante para conhecimento geral, e a cobrança indevida do serviço durante o período de bloqueio das linhas foi prontamente corrigido, “
não havendo qualquer irregularidade nas demais cobranças realizadas
”.

Alega que não há prova de que a empresa autora sofreu dano em sua honra subjetiva, sendo, pois, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, até porque a inscrição decorreu de exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I); alega, por outro lado, que o valor arbitrado deve ser ajustado em função dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, “
seja julgada totalmente improcedente a ação
” (cf. Id. nº 116947510).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 116947515, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora contratou os serviços da operadora requerida Telefônica Brasil sob a modalidade VIVO Empresas, sendo titular de 3 linhas telefônicas vinculadas à conta de nº 140589875, quais sejam, (65) 99971-8999, (65) 9971-9418 e (65) 99971-9387, e na data de 16.11.2015, solicitou a migração de seu plano telefônico, sendo mantidas as 3 linhas móveis pelo valor total de R$ 274,34, mas, para tanto, foi orientada pela preposta MS CELULAR, empresa credenciada pela operadora ré, que seria necessário, para adentrar ao plano solicitado, adquirir mais 5 chips de linhas telefônica; então, a autora/apelada questionou se haveria alguma cobrança adicional com relação a esses chips, e a preposta da ré/apelante esclareceu que “
nenhum valor adicional seria cobrado
”, pois, logo ao contratar o plano, havia possibilidade de bloquear as 5 linhas (sem utilidade), e ao ao receber os referidos chips, a autora imediatamente comunicou à MS CELULAR, que efetivou o bloqueio destas em dezembro/2015.

Sucedeu que, as 5 linhas referentes aos chips adquiridos começaram a gerar cobranças, ocasião em que a ré foi informada e retificou a fatura para que no período de bloqueio não fosse cobrado quaisquer valores adicionais da autora; mas, todavia, em março/2016, as linhas telefônicas foram automaticamente desbloqueadas pela Operadora/ré, gerando a fatura inadimplida e questionada pela autora, ocasião em que, também, a ré/apelante rescindiu o contrato por falta de pagamento e incluiu o CPNJ da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença apelada julgou o pedido autoral parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

Como dito, cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
tendo as partes acima indicadas.

O deslinde da presente controvérsia não exige dilação probatória, eis que a prova documental é suficiente para que se realize o julgamento nesse momento processual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Código de Defesa do Consumidor protege as relações de consumo para que não haja desigualdade. Essa proteção, segundo o Art. 2º do CDC, é destinada para toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que destinatário final deve ser determinado através da
Teoria Finalista
, que visa proteger aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja pessoa física ou jurídica. Assim destinatário final é aquele que adquire bem ou serviço para si ou outrem utilizar de forma que satisfaça uma necessidade privada.

Na Teoria Finalista o consumo intermediário fica excluído da proteção do CDC. Ou seja, ao adquirir o bem, o ciclo econômico é encerrado. O produto não deve retornar para as cadeias de produção e distribuição. Se a aquisição for para complementar seu negócio e sustentar a atividade, não será enquadrado no conceito de consumidor.

Assim, o comerciante ou profissional serão enquadrados como consumidores se adquirirem ou contratarem para uso não profissional, que não tenha ligação com sua produção. Quando o produto é retirado de mercado não pode haver qualquer tipo de lucro sobre ele.

(...)

Em determinadas hipóteses a pessoa jurídica pode ser equiparada á consumidor por apresentar, frente ao fornecedor, alguma vulnerabilidade. Essa é a Corrente Maximalista.

A vulnerabilidade é um Princípio norteador do Direito do Consumidor, previsto no art. 4º, I do CDC. É vulnerável a parte mais fraca de uma relação, aquele que está mais propicio a sofrer ataques.

Para o consumidor não- profissional a vulnerabilidade é absoluta, independente da sua classe ou formação. Em casos excepcionais essa vulnerabilidade pode alcançar o consumidor profissional, caso o produto ou serviço adquirido não tenha relação alguma com a sua formação, competência ou área de atuação.

A doutrina aponta três tipos de vulnerabilidade: técnica, jurídica e fática.

A vulnerabilidade técnica decorre da falta de conhecimento específico acerca do produto ou serviço que está adquirindo. O conhecimento do consumidor não está em pé de igualdade com o conhecimento do fornecedor.

A vulnerabilidade jurídica trata da dificuldade do consumidor na defesa de seus direitos, seja em esfera judicial ou administrativa. A vulnerabilidade fática é resultado de disparidade de forças entre os agentes econômicos e consumidores.

Para o conceito maximalista, pouco importa se a necessidade a ser cumprida é de natureza pessoal ou profissional. A corrente defende que todo aquele que adquire produto ou contrata serviço deve ser considerado um consumidor. Se for identificada vulnerabilidade, esse será considerado consumidor.

O STJ se diz Finalista, pois limita o conceito de consumidor dado pelo Art. 2º do CDC.
Consumidor é aquele que retira o produto e não utiliza para auferir lucro, porém, se existir vulnerabilidade, ainda que haja lucro, haverá relação de consumo, se trata no caso da teoria finalista mitigada.

(..)

Portanto quem adquire produto para utilizar como forma de produção pode possuir tanta vulnerabilidade como aquele que utiliza para fins pessoais. Deverá ser aplicado o CDC caso o consumidor pessoa-jurídica não esteja em pé de igualdade com o fornecedor.

No caso dos autos verifica-se que a autora é uma pessoa jurídica – empresa de pequeno porte, que atua no Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto informática e comunicação
(Id. 4456865), portanto o produto ou serviço adquirido não tem relação alguma com a sua formação, competência ou área de atuação.

Entremente, nota-se a existência de vulnerabilidade técnica da parte autora, diante da falta de conhecimento específico acerca do produto ou serviço que estava adquirindo; a referida questão é facilmente demonstrado dos próprios fatos que circundam a presente lide, quais sejam, acerca da existência ou não da contratação e sua possibilidade de bloqueio temporário por motivos particulares e/ou definitivo, sem cobrança de valores.

Assim, diante da vulnerabilidade técnica da autora, entendo cabível a aplicação das normas de defesa do consumidor, de modo que aplico ao presente caso a inversão do ônus da prova, cabendo a Requerida demonstrar que agiu conforme o contratado e que não praticou ato ilícito a ser indenizado.

Pretende o Requerente, em síntese, ver declarada por sentença a inexistência do débito apontado em seu nome pela Requerida, bem como a reparação do dano moral suportado em razão da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.

De lado outro, alega a Requerida não haver qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas e consequente negativação, pois houve contratação de serviços, o qual em virtude da inadimplência das prestações pactuadas ensejou a negativação do nome do Requerente.

Pois bem.

No caso, competia à fornecedora ora requerida, na espécie, o ônus da prova (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu, qual seja, demonstrar a legitimidade das cobranças de serviços feitos ao consumidor, senão vejamos:

Embora as partes tenham efetivamente realizado contrato das cinco linhas de telefone,
SIM CARD (CHIPS) de nº 0264536968 (Id. 4456888),
ponto incontroverso da lide, em tal contratação, segundo as alegações da empresa requerente, a requerida teria se comprometido em efetuar o cancelamento/bloqueio das referidas linhas, sem que isso gerasse qualquer ônus a parte autora.

Para comprovar as suas alegações a parte autora juntou as faturas dos meses subsequentes a março de 2016, demonstrando que não houve utilização dos serviços de telefonia pela empresa, fato ainda corroborado pelas faturas anexas também na contestação.

Junta ainda, como prova de suas assertivas, decisão proferida pela requerida acolhendo a
contestação da parte autora, eximindo-a da cobrança dos valores referente ao período de 12 a 03/2016 e confirmando a existência de bloqueio das linhas, conforme se vê do e-mail acostado ao Id. 4456922, decisão que a seguir transcrevo:

“....
Segue em anexo solicitação de fatura contestada referente ao mês 12/2015 e 01/2016 daconta 0264536968, onde você solicitou o bloqueio e realmente as linhas estavam bloqueadas,estavam com bloqueio de pré ativação devido ser linhas novas foram desbloqueada no dia08/12/2015 para adicionar o bloqueio particular, então foram desbloqueadas e logo em seguidaforam bloqueadas, então era pra gerar somente valores de parcelamento de aparelho casotenha na conta, na fatura do mês 01/2015 veio cobrança de parcelamento de aparelhos equando tem parcelamento de aparelhos vem a cobrança normalmente na fatura mesmoestando com bloqueio e na fatura do mês 02/2016, não tem parcelamento, então não era pragerar nenhum valor. Contestação Procedente Protocolo da solicitação 20162621163332.Qualquer duvida pode me contatar por email que vou está disponível...”

Ocorre que, como o próprio e-mail acima específica, houve o bloqueio das linhas, objeto deste litígio, dando a entender a qualquer leigo, ou seja, pessoa, que se caracteriza como um homem médio, sem o necessário conhecimento aprofundado sobre o assunto, que se tratava de um cancelamento definitivo, e que, portanto, não haveria mais cobranças de quaisquer outros valores.

Importante destacar, que na maioria das vezes os consumidores, por não possuírem conhecimento sobre as normas e a extensão dos serviços ofertados pela Requerida, bem como as suas eventuais implicações, são levados a erro no momento da contratação, por ausência de informação precisa e correta.

No presente caso, e pelas circunstâncias da lide, considerando que não houve sequer utilização dos serviços de telefonia contratado, nos meses cobrados pela requerida, chega-se a conclusão de que realmente a autora não foi suficientemente informada sobre a diferença entre o bloqueio temporário ou para fins particulares e o definitivo, tal informação não foi repassada a consumidora no ato da contratação, ferindo de morte o princípio que rege o Código de Defesa do Consumidor, de que as informações sobre o produto e serviço ofertado devem ser claras e precisas, de forma a não dar margens a dúvidas.

De acordo com os termos do ar. 47 do CDC, havendo cláusulas ambíguas ou contraditórias, estas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, interpretação que deve ser pautada nos princípios da transparência e da boa-fé contratual.

Assim concluo que a requerida não comprovou os fatos extintivos da parte autora, estando configurado a falha na prestação do serviço e portanto o ilícito praticado.

De modo que o registro efetuado pela ré no cadastros de devedores inadimplentes mostra-se indevido (ID n.º, 4456888), acarretando o dano moral indenizável.

Relativamente aos
danos morais
, o incômodo imputado à autora extrapola a esfera do razoável, não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, por erro da requerida, fora gerado transtornos injustificáveis a requerente.

Há que ser destacado o fato de que o dano moral decorrente da manutenção indevida do nome do consumidor no cadastro de devedores é presumido (in re ipsa). Em outras palavras, apenas o fato de ter seu nome indevidamente inscrito no SPC, SERASA, CCF e afins já dá direito à indenização por dano moral ao consumidor, independente de outras provas. É este o entendimento que vem sendo manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça bem como de outros Tribunais, verbis:

(...)
Tal reparação, somente não será bem-sucedida, caso o consumidor já esteja com o nome negativado previamente, em função de outra dívida. Ou seja, não caberá indenização quando a inscrição do nome nos cadastros de devedores não fez diferença, uma vez que já havia inscrição decorrente de outra situação de inadimplência. É o que está na Súmula 385 do STJ.

Assim, em resumo, o consumidor terá direito à indenização por dano moral caso tenha seu nome indevidamente negativado, desde que cumpra o requisito de já não possuir ocorrências anteriores.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não possua débitos anteriores ou posteriores ao questionado nestes autos.

Nesse contexto, caracterizada a responsabilidade da requerida pelo dano causado à parte autora, e, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como às circunstâncias da causa, especialmente a capacidade financeira do ofensor e a manifesta negligência da requerida aos direitos do consumidor, procedendo ao apontamento restritivo ao crédito, afigura-se razoável e proporcional a fixação no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para
DECLARAR
a inexistência de qualquer dívida referente ao contrato n.
0264536968, e a consequente
inscrição no cadastro de inadimplente (IDs
4456888 e
4456900
), no valor de
R$ 1.161,13
(um mil cento e sessenta e um reais e treze centavos), confirmando a liminar deferida, de consequência condeno a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de
R$ 10.000,00

(dez mil reais),
com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários ao advogado da autora no percentual de 15% (quinze por cento) da condenação.
”

Malgrado o esforço retórico da ré
TELEFÔNICA BRASIL

em tentar comprovar a legalidade da cobrança realizada, não há nas razões recursais qualquer argumento com aptidão suficiente para refutar a r. sentença que bem conduziu a situação fática narrada nos autos e deu a mais justa solução jurídica à lide.

Sobre o fundamento de que a aplicação do CDC ao caso confronta radicalmente a teoria finalista ou subjetiva já reconhecida pelos Colendos Tribunais, impende frisar que, sob a ótica do eg. STJ, ainda que o produto adquirido ou serviço contratado seja destinado à implementação da atividade econômica, tem se admitido “
o abrandamento da regra
(da teoria finalista)
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1.973.453/RS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 11/4/2022, DJe 19/04/2022); dentro desse viés, impossível relegar que, no caso, a parte requerida se trata de empresa consolidada no mercado nacional, enquanto a parte autora se trata empresa de pequeno porte de ramo totalmente distinto do da ré Telefônica Brasil S.A., o que denota, sim, certa vulnerabilidade dele em relação à empresa requerida, sendo plenamente cabível mitigação da regra para que o caso seja analisado sob a ótica das normas consumeristas.

Manifesta a relação de consumo entre as partes, e sendo perfeitamente aplicável as disposições do CDC ao presente caso, a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6º, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

A ré/apelante justifica que “
toda a insurgência da autora diz respeito a uma suposta cláusula não escrita, a qual deveria impor obrigação da ré de não cobrar por linhas expressamente contratadas de forma onerosa. Isto é, embora não tenha impugnado o contrato, alega a autora que em razão de um “combinado”, com relação ao qual não há qualquer prova, a exponente não poderia lhe cobrar o valor ajustado no contrato
”, no entanto, de fato, quando as linhas permaneceram bloqueadas, a cobrança não seria devida, razão pela qual retificou as faturas; mas, alega que após o desbloqueio, a cobrança dos serviços deu-se de forma legítima, vez que “
os bloqueios permitidos expiram com o decurso do limite máximo de tempo permitido, com o que as linhas são desbloqueadas e os serviços voltam a ser fornecidos. Nesse sentido, se encontra a clara disposição da norma contida no art. 34 da Resolução de nº 477 de 2007 da ANATEL, caput e § 3º facultando ao usuário o restabelecimento da linha mediante sua manifestação de vontade
”. Vejamos o que dispõe o referido artigo supracitado:

“Art. 34. O Usuário adimplente pode requerer à prestadora a suspensão, sem ônus, da prestação do serviço, uma única vez, a cada período de 12 (doze) meses, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias e o máximo de 120 (cento e vinte) dias, mantendo seu código de acesso e a possibilidade de restabelecimento da prestação do serviço na mesma Estação Móvel. § 3º O Usuário tem direito de solicitar, a qualquer tempo, o restabelecimento do serviço prestado, sendo vedada qualquer cobrança para o exercício deste direito.”

Aqui se encontra o ponto chave da questão. Explico o porquê: em nenhum momento no ínterim da relação contratual, nem mesmo quando houve o bloqueio das linhas telefônicas, a ré/apelante Telefônica Brasil informou à consumidora sobre a limitação ao período de bloqueio das linhas telefônicas, em manifesto confronto com o disposto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor, obrigatoriamente, acesso a “informações adequadas e claras” do serviço contratado.

Sendo assim, a solução jurídica não poderia ser diferente daquela já declarada pela sentença recorrida, vez que a ausência negligente da prestação de
informação
crucial à autora/consumidora no momento da aquisição do produto, implicou, sob qualquer enfoque que se adote, falha inescusável na prestação do serviço contratado, o que se evidencia no fato da Operadora/ré não ter comprovado que repassou tal informação (i.e. período limite permitido ao bloqueio das linhas telefônicas) à autora, não se desincumbindo do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, devendo responder pela falha na prestação dos serviços.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE PEDIDO LIMINAR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE FOGE À INTENÇÃO DO CONSUMIDOR DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – ASTREINTES – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O prestador de serviço tem o dever de oferecer ao consumidor informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam
.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC 0002611-98.2014.8.11.0018 – Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

EMENTA:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PORTABILIDADE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMIDOR FOI DEVIDAMENTE INFORMADO DAS CONDIÇÕES DA MIGRAÇÃO PROPOSTA E ACEITA
– DEVER DE INDENIZAR MANTIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO

MAJORADO – PEDIDO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS EM PARCELA ÚNICA E DE SUSPENSÃO DO QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO CONHECIDAS – PLEITO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM PROFERIDA NA SENTENÇA – PEDIDO QUE DEVERÁ SER FORMULADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS – PRESCINDIBILIDADE – PRIMEIRO E SEGUNDO RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE. (...)
3- O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre o produto que adquire, com especificação correta sobre suas características, composição, bem como sobre os riscos que apresente, vedada a publicidade enganosa e abusiva, consoante disposto nos artigos 6º, incisos III e IV e 37 do CDC.
In casu, incumbia à Apelante, comprovar que quando da migração, informou ao Apelado, de modo adequado e com clareza, acerca das diferenças entre planos previdenciários, as características, vantagens e desvantagens, para que ele pudesse decidir acerca da portabilidade, e tal prova não está nos autos.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0034823-74.2012.8.11.0041 –Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

Em casos de inscrições restritivas indevidamente realizadas, exatamente como a hipótese nos autos, sendo inequívoca a efetiva negativação do CNPJ da apelada junto ao SPC (cf. Id. nº 116947451 - Pág. 6/7 e Id. nº 116947455), o dano decorrer do próprio fato da inscrição ilícita (
in re ipsa
), sendo dispensável prova do efetivo sofrimento moral experimentando pelo suposto devedor, daí porque descabida, como já tem proclamada a jurisprudência dos tribunais brasileiros, e notadamente a do STJ, a tese recursal de que a responsabilidade civil deve ser afastada.

Nesse sentido:

EMENTA:
“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. (...). 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre
in casu
. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ – Segunda Turma - REsp 1707577/SP - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 07/12/2017 - DJe 19/12/2017)

EMENTA:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL, CUMULADA COM DANOS MORAIS - FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Fraude na contratação de serviços em nome da requerente, acarretando a inscrição negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo do pedido indenizatório extrapatrimonial. Ausência de relação contratual. dever de indenizar” (TJMT – 2ª Câmara Cível – Recurso de Apelação Cível nº 140.087/2014 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgado em 18/03/2015 - DJE 30/03/2015).

EMENTA:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONCESSÃO DE CREDITO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – (...) Demonstrada nos autos a inexistência de relação jurídica entre as partes, a ilegalidade dos débitos cobrados e a falha na prestação de serviços que culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, indenização por danos morais é medida que se impõe” (TJMT – 5ª Câm. Cível – RAC 157817/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015).

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser remanejado para R$ 5.000,00,
quantum
que se revela mais razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaque
nos originais):

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir o importe indenizatório ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022